Tribunal: TJPA
Processo: 0808056-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808056-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA
. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ELETRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES S.A.

contra o acórdão lançado no id. 11208169, assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COBRANÇA DE ICMS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NECESSITA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O SEU DESLINDE, O QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR FORÇA DA SÚMULA N. 393 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, a embargante (id. 11349147) alegou ter havido omissão no julgado sobre a desnecessidade de dilação probatória, pois a prova pré-constituída nos autos (comprovantes de pagamento, cotejadas com as GIA-ICMS-ST e GNREs) é suficiente para evidenciar a carência de interesse processual na demanda executória, sendo a matéria cognoscível de ofício.

Defendeu que a omissão decorre do fato de não terem sido indicados os motivos que demonstram a necessidade de dilação probatória.

Prequestionou os arts. 371, 485, inc. IV, 489, 783, e, 924, inc. III, todos do CPC, assim como o art. 156, inciso I, do CTN.

Requereu, diante disso, o saneamento da alegada omissão.

Nesses termos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração constantes no id. 11525515.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame da questão posta pela embargante. Alega ela que a decisão embargada incorreu em omissão em razão de não terem sido indicados os motivos que demonstram a necessidade de dilação probatória.

Tal alegação não se sustenta, pois, na decisão embargada, ficou consignado que:

há fundada dúvida em relação à origem sobre o pagamento dos créditos referentes às CDAs nº 002017570001059-6, nº 002016570214414-2, nº002016570212993-3, nº 002016570209394-7 e nº 002016570207864-6, objetos da execução fiscal, consoante relatório de Consulta de Débitos Inscritos em Dívida Ativa juntados pelo Estado do Pará.

É oportuno lembrar que, a teor do disposto nos arts. 204 do CTN e 3º da LEF, a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, cabendo ao executado a produção de provas dos vícios que maculam o título executivo.

Desse modo, embora se observe a juntada de documentos pela embargante, mediante os quais defende restar comprovado já terem supostamente sido pagas as CDAs cobradas, também se observa a negativa da Fazenda Pública quanto aos pagamentos mencionados, considerando ainda se encontrar as CDAs com o status ativo perante a Sefa, configurando-se, assim, controvérsia que demanda dilação probatória, o que inviabiliza a utilização da Exceção de Pré-Executividade por força do teor da Súmula n° 393 do STJ.

Assim, os documentos que instruíram a exceção de pré-executividade não são suficientes, isoladamente, como prova da quitação do débito, necessitando de ampla dilação probatória que somente seria possível via embargos do devedor e não pela exceção de pré-executividade.

Desse modo, a decisão embargada não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/11/2023